Tribunal: TJSP
Processo: 2068017-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR PLEITEADA PARA O FIM DE SUSPENDER LEILÃO DE IMÓVEL DO QUAL A AGRAVANTE/EMBARGANTE É POSSUIDORA – DEMONSTRAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL, ALÉM DE SUA QUITAÇÃO, ANTERIORES À EXECUÇÃO – BOA-FÉ PRESUMIDA DA AGRAVANTE - ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A PLAUSIBILIDADE DO DIREITO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR PLEITEADA PARA O FIM DE SUSPENDER LEILÃO DE IMÓVEL DO QUAL A AGRAVANTE/EMBARGANTE É POSSUIDORA – DEMONSTRAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL, ALÉM DE SUA QUITAÇÃO, ANTERIORES À EXECUÇÃO – BOA-FÉ PRESUMIDA DA AGRAVANTE - ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A PLAUSIBILIDADE DO DIREITO DO AGRAVANTE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 84, DO STJ, C/C ART. 678, DO NCPC – EXISTÊNCIA DE RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO QUE DECORRERIA DE EVENTUAL ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519919
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2068017-59.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
MARTA LÚCIA PEREIRA VIEIRA, é agravado MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
FERRAZ DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068017-59.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento:
2068017-59.2020.8.26.0000
Comarca:
São José do Rio Preto - 1a. Vara de Fazenda Pública
Juiz:
Adilson Araki Ribeiro
Agravante:
Marta Lúcia Pereira Vieira
Agravado:
Município de São José do Rio Preto
Interessado:
Leão e Leão Ltda.
VOTO No 39.313
AGRAVO DE INSTRUMENTO EMBARGOS DE TERCEIRO

CONTRA
DECISÃO
QUE
INDEFERIU
LIMINAR
PLEITEADA PARA O FIM DE SUSPENDER LEILÃO DE
IMÓVEL DO QUAL A AGRAVANTE/EMBARGANTE É
POSSUIDORA DEMONSTRAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DE
INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DO
IMÓVEL, ALÉM DE SUA QUITAÇÃO, ANTERIORES À
EXECUÇÃO
BOA-FÉ PRESUMIDA DA AGRAVANTE -
ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A PLAUSIBILIDADE DO
DIREITO DO AGRAVANTE INTELIGÊNCIA DA SÚMULA
84, DO STJ, C/C ART. 678, DO NCPC EXISTÊNCIA DE
RISCO
DE
DANO
IRREPARÁVEL
OU
DE
DIFÍCIL
REPARAÇÃO
QUE
DECORRERIA
DE
EVENTUAL
ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL DECISÃO REFORMADA
RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Marta Lúcia
Pereira Vieira contra a r. decisão interlocutória de fls. 71 (dos autos principais) que,
em sede de ação de embargos de terceiro por ela ajuizada contra o Município de São
José do Rio Preto, indeferiu o pedido liminar objetivando o cancelamento do leilão
do imóvel descrito na inicial, objeto da matrícula no 73.518 do 2o Cartório de
Registro de Imóveis de Ribeirão Preto, penhorado nos autos do processo 0048016-
91.2009.8.26.0576, em tramite perante a 1a Vara da Fazenda Pública de São José do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068017-59.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Rio Preto/SP.
Em síntese, sustenta que é legítima possuidora do imóvel em
questão, imóvel este adquirido em 23/03/1998, há mais de 22 anos, comprou e
pagou através de 100 (cem) parcelas mensais, além da mais uma parcela de entrega
das chaves, quitando-o em 25/12/2006.
Argumenta, ainda, que possui termo de quitação do imóvel,
pagamento de IPTU e condomínio, afirmando que a aquisição se deu por força do
Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel, firmado em
23 de março de 1998, com a empresa Leão & Leão Ltda, imóvel esse que a época,
restava livre e desembaraçado. Por fim, requer seja reconhecido direito aos
benefícios da justiça gratuita e pugna pelo efeito suspensivo.
Recurso tempestivo e fulcrado no art. 1.015, I, CPC.
Foi deferida a antecipação da tutela recursal para suspender os
efeitos do leilão eletrônico relativamente ao imóvel indicado na inicial, até o
julgamento da ação de embargos de terceiro (fls. 83/84).
O Município apresentou contraminuta (fls. 88/91).
A empresa Leão & Leão Ltda. deixou decorrer o prazo sem
apresentar manifestação (fls. 96).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Primeiramente, o pedido da agravante para o reconhecimento do
direito aos benefícios da justiça gratuita está prejudicado, eis que as providências

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068017-59.2020.8.26.0000 -Voto no
4
perante o juiz singular já foram tomadas, inclusive com o deferimento da gratuidade
da justiça em primeiro grau (fls. 86 dos autos principais).
Prossigo.
A antecipação da tutela, em embargos de terceiro, possui
regramento especial no artigo 678, caput, do novo Código de Processo Civil, que
dispõe:
“Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o
domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas
constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem
como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o
embargante a houver requerido.”
No presente caso, a embargante/agravante demonstrou, pelo menos
por ora, a posse de referido imóvel, como se pode constatar dos documentos
juntados às fls. 14/31 (dos autos principais), ou seja, o instrumento particular de
compromisso de compra e venda de 23/03/1998 e seu aditamento de 04/02/2000,
além do termo de quitação em 27/12/2006 (fls. 33), IPTU em seu nome (fls. 42/43)
e boletos do condomínio (fls. 44/46), o que presume sua boa-fé.
Com efeito, conforme o disposto na Súmula 84, do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, “é admissível a oposição de Embargos de Terceiro
fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de
imóveis, ainda que desprovido do registro”.
Ademais, a própria municipalidade, ora agravada, em sua
contraminuta, informou que há possível equívoco na comunicação da 1a Vara da
Fazenda Pública com o leiloeiro, posto que não pediu a designação de praça do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068017-59.2020.8.26.0000 -Voto no
5
imóvel da agravante, conforme se vê abaixo (fls. 90/91):
“(...)Contudo, diante da comprovação da posse do imóvel pela
recorrente e observando a Súmula no 84 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, não há como persistir a constrição sobre seu
imóvel.
Vejam, Excelências, que não havia necessidade de os recorrentes
proporem os presentes Embargos de Terceiro, pois podiam ter
formulado o pedido nos próprios autos da Ação de Cobrança,
processo no 0048016-91.2009.8.26.0576, da 1a Vara da Fazenda
Pública de São José do Rio Preto, movida pela Municipalidade
contra Leão & Leão Ltda., já que em outros casos, após
devidamente comprovada a propriedade ou a posse do bem, o
Município concordava com o pedido de liberação da penhora,
como se pode observar na petição anexa (doc.01).
Ademais, não foi pedido a designação de praça (leilão) do imóvel
dos agravantes, mas tão somente do imóvel descrito na matrícula
no 117.993, situado na Av. Thomaz Alberto Whately, no 5005,
Ribeirão Preto - SP, onde se encontra instalada a sede da empresa
devedora Leão & Leão Ltda, como faz prova petição anexa (doc.
02).
Possivelmente, ocorreu algum equívoco na comunicação da 1a
Vara da Fazenda Pública com o leiloeiro designado, ou o próprio
leiloeiro não se atentou que o pedido de designação de hasta
pública era tão somente para 1 (um) único imóvel. (...)”.
Por conseguinte, estão presentes elementos que evidenciam o
requisito legal da plausibilidade do direito da agravante.
De outra parte, não se pode olvidar do dano irreparável ou de difícil
reparação que decorreria de eventual arrematação do imóvel discutido, com a
possibilidade de venda deste bem a terceiros e imissão na posse pelos arrematantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068017-59.2020.8.26.0000 -Voto no
6
A alienação de imóvel em litígio poderia prejudicar eventuais adquirentes de boa-fé.
Em assim sendo, entendo, ao menos por ora, que a agravante
demonstrou a posse legítima do bem e possível boa-fé em contraponto às premissas
contidas no art. 678, “caput, CPC, justificando, dessa forma, o deferimento da tutela
de urgência direcionada ao sobrestamento dos efeitos dos leilões eletrônicos
designados relativamente ao bem questionado até final julgamento dos embargos de
terceiro, impondo-se a reforma da r. decisão recorrida.
Isto posto, dou provimento ao recurso.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator